Tribunal: STF
Processo: ARE 1331670
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO CULPOSO CIRCUNSTANCIADO PELA INOBSERVÂNCIA DE REGRA TÉCNICA DE PROFISSÃO (ART. 121, §§ 3° E 4°, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
    PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. MÉDICO QUE RECEBE PACIENTE ADOLESCENTE COM SINAIS DE INFECÇÃO CERVICAL GRAVE E REALIZA ATENDIMENTO SUPERFICIAL, COM ANAMNESE INCOMPLETA E APENAS MINISTRA MEDICAMENTOS SINTOMÁTICOS. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DOS SINAIS VITAIS DA VITIMA. PRONTUÁRIO DE ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISIÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES OU ENCAMINHAMENTO PARA A INTERNAÇÃO. ÓBITO DA VÍTIMA TRÊS DIAS APÓS O ATENDIMENTO EM RAZÃO DE FARINGITE BACTERIANA GANGRENOSA RESULTADO MORTE QUE PODERIA TER SIDO EVITADO. NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA NEGLIGENTE DO APELANTE E O ÓBITO DA VÍTIMA DEVIDAMENTIS DEMONSTRADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
    DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PRETENDIDO AFASTAMENTO E, SUCESSIVAMENTE, A REDUÇÃO DO AUMENTO EFETUADO EM RELAÇÃO À CIRCUNSTÃNCIA JUDICIAL CONSIDERADA NEGATIVA. CULPABILIDADE IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLEITO DE DIMINUIÇÃO DO QUANTUM. TESE AFASTADA. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. GRAVIDADE CONCRETA DO CASO QUE JUSTIFICA O INCREMENTO ADOTADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO NA FORMA RETROATIVA. PEDIDO PREJUDICADO. CONCESSÃO QUE DEPENDERIA DO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO ANTERIORMENTE AFASTADA. ADEMAIS, ANÁLISE DOS MARCOS INTERRUPTIVOS QUE AFASTAM PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte. tão somente para corrigir erro material.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LIV e LV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XLVI, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que a alegação de bis in idem, pela incidência da causa de aumento decorrente de inobservância de regra técnica de profissão, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da referida matéria. Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente